Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. É cabível a antecipação de tutela para suspender o cumprimento de sentença ajuizado contra o autor da ação originária (agravante), quando constatado possível vício na sua citação na ação de indenização, cuja sentença é objeto do cumprimento.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.